Tribunal: STF
Processo: AI 797704
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES QUE CORRETAMENTE IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. CONCEITO CONSTITUCIONAL DE ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    As razões de agravo de instrumento impugnaram corretamente ambos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário (insuficiência das teses e caráter infraconstitucional do debate).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.